Tribunal: TJBA
Processo: 0139918-36.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 0139918-36.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: Luiz Claudio dos Santos Reis e outros Advogado(s): CARINA CATIA BASTOS DE SENNA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EQUÍVOCO ARITMÉTICO NA CONTAGEM DO PRAZO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado da Bahia, com resolução de mérito, por reconhecer, de ofício, a prescrição quinquenal da pretensão executória relativa à obrigação de pagar, tomando como marco inicial o trânsito em julgado de 29/11/2012 e considerando intempestivo o requerimento de cumprimento protocolado em 22/10/2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão executória, tendo em vista que o requerimento de cumprimento da obrigação de pagar foi protocolado em 22/10/2018 e o prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado de 29/11/2012, venceria em 29/11/2018. III. Razões de decidir 3. A sentença contém equívoco aritmético manifesto e determinante: fixou como marco inicial do prazo quinquenal a data de 29/11/2012, o que projeta seu vencimento para 29/11/2018, mas o requerimento de cumprimento da obrigação de pagar foi protocolado em 22/10/2018, data anterior ao vencimento do prazo. Não houve prescrição, ainda que adotado o critério temporal eleito pela própria sentença. 4. O provimento dos recursos por fundamento diverso do sustentado pelos Apelantes não viola o princípio da congruência, pois o pedido recursal é atendido em sua inteireza e a fundamentação jurídica é domínio do tribunal, que conhece o direito independentemente da qualificação atribuída pelas partes, sem surpresa processual que demandasse oitiva prévia nos termos do art. 10 do CPC. IV. Dispositivo 5. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença, afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para apreciação da impugnação do Estado da Bahia, com inversão da sucumbência. Tese de julgamento: “1. O requerimento de cumprimento de sentença protocolado antes do vencimento do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado afasta a prescrição da pretensão executória, ainda que a sentença extintiva tenha adotado esse mesmo marco temporal como critério de aferição. 2. O tribunal pode dar provimento ao recurso por fundamento diverso do sustentado pelo recorrente sem violação ao princípio da congruência, desde que o pedido recursal seja atendido em sua inteireza e o fundamento adotado decorra de inconsistência interna da própria decisão impugnada, dispensando oitiva prévia das partes nos termos do art. 10 do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, II, 85, §§ 3º e 11, e 98, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.444/RS, Corte Especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0139918-36.2002.8.05.0001, sendo Apelantes Luiz Cláudio dos Santos Reis e outros e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal em conhecer dos recursos e dar provimento aos apelos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator